Tribunal: TJDFT
Processo: 0736153-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736153-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS FELICIANO MACHADO RECORRIDA: ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. ÍNDICES ADOTADOS. IGPM. APÓS CONCESSÃO DO HABITE-SE. LEGALIDADE. ÍNDICE LIVREMENTE PACTUADO. PACTA SUNT SERVANDA. ILEGALIDADE DE REAJUSTE MENSAL. NÃO CONFIGURADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. 1. É lícita a incidência do Índice de Custo da Construção Civil (INCC) antes do “habite-se” e do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) e após a emissão desse documento, conforme disposição contratual expressa, sobretudo se as regras sobre os encargos estipuladas nos contratos de promessa de compra e venda imobiliária estão claras e se não há qualquer abusividade em sua cobrança. 2. O Código Civil Brasileiro permite a revisão contratual de forma excepcional e por motivos imprevisíveis, nos termos de seus artigos 317 e 421. 3. Na hipótese dos autos, tem-se que, por livre vontade das partes, restou expressamente prevista, na cláusula sexta do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, a atualização monetária das parcelas com a utilização do índice IGPM, acrescido de juros de remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, o que é lícito e não revela, por si só, causa de onerosidade excessiva do contrato. 4. Considerando que a forma de correção mensal das prestações devidas pode ser livremente pactuada e que não se vislumbra qualquer ilegalidade no reajuste mensal pelo IGPM noticiado, a obrigação de arcar com o pagamento dos valores convencionados deve ser mantida conforme contratado, com espeque nos princípios da autonomia da vontade, do pacta sunt servanda, da liberdade contratual e da força coercitiva dos contratos. 5. Escorreita a correção do saldo devedor, nos moldes determinados pela sentença refutada, de modo que não há que se falar em ilegalidade da sexta cláusula contratual e do reajuste mensal das prestações pelo IGPM, em revisão contratual ou em restituição em dobro do que foi cobrado a maior. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o do Decreto 22.626/1933, 28, §1o, da lei 9.069/1995, 5o, da MP 2.170-36/2001, 317 do Código Civil, 6o, inciso V, da Lei 8.078/1990, e ao enunciado 121 da Súmula do STF. Assevera, para tanto, estar comprovada a abusividade da cobrança de capitalização mensal de juros no contrato objeto dos autos, notadamente porque firmado por empresa construtora que não integra o sistema financeiro. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 4o do Decreto 22.626/1933, 28, §1o, da lei 9.069/1995, 5o, da MP 2.170-36/2001, e 6o, inciso V, da Lei 8.078/1990, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.814.524/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do Trf5), DJe 17/8/2022. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 317 do Código Civil, e 6o, inciso V, da Lei 8.078/1990. Isto porque a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao apontado dissenso interpretativo, registre-se que tanto a ausência de prequestionamento, quanto à incidência dos referidos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, impedem a admissão do recurso. Confiram-se, a propósito, o AgInt no REsp n. 2.002.592/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022, e o AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022. Por fim, não reúne condições de trânsito o especial, quanto à apontada ofensa ao enunciado 121 da Súmula do STF pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no REsp n. 1.965.062/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012